Tribunal: STM
Processo: 7000293-61.2019.7.01.0001
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão julgador: JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRESCRIÇÃO. CRIME DE DESERÇÃO. REGRA ESPECIAL. TRÂNSFUGA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. I. CASO EM EXAME 1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar (MPM) contra a decisão que não reconheceu a prescrição e não arquivou a Instrução Provisória de Deserção (IPD) de um ex-Soldado de Segunda Classe que se ausentou do serviço e, após apresentação voluntária, foi liberado por falta de documentação necessária para a instrução do feito. 2. O Ministério Público Militar (MPM) busca o reconhecimento da prescrição do crime de deserção, com base no art. 123, inciso IV, c/c o art. 125, inciso VI, ambos do Código Penal Militar (CPM) e no art. 81 do Código de Processo Penal Militar (CPPM). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em determinar se a apresentação voluntária de um militar na condição de trânsfuga é suficiente para alterar a regra de prescrição aplicável, passando daquela prevista no art. 132 do CPM para a do art. 125, inciso VI, do mesmo Código. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A mera apresentação voluntária do desertor não encerra sua condição de trânsfuga se ele não cumprir todas as formalidades necessárias para a sua reinclusão no serviço militar. 5. O crime de deserção classifica-se como instantâneo de efeito permanente, enquanto o Acusado se manter na situação de trânsfuga, e o início da contagem do prazo prescricional, conforme o art. 125 do CPM, ocorre apenas com a efetiva reinclusão do militar, mediante a inspeção de saúde e emissão de parecer de aptidão para o serviço. 6. O art. 132 do CPM é uma norma especial recepcionada pela Constituição Federal de 1988 e se aplica ao caso, pois o desertor se encontra na condição de trânsfuga e não foi reincluído. 7. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é de que a prescrição do crime de deserção só se extingue quando o desertor atinge a idade de 45 (quarenta e cinco) anos, mantendo a norma do art. 132 do CPM, e que a mera irregularidade administrativa na lavratura do termo de deserção não anula a ação penal. 8. O Superior Tribunal Militar (STM) já possui enunciados sumulares que estabelecem as condições de procedibilidade do processo por crime de deserção. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Decisão unânime. Tese de Julgamento: 1. A apresentação voluntária de um militar na condição de trânsfuga não altera a regra de prescrição aplicável, que permanece sendo a do art. 132 do CPM. 2. A prescrição do crime de deserção só se inicia após a reinclusão do militar no serviço, o que ocorre mediante inspeção de saúde e parecer de aptidão. Dispositivos relevantes citados: CPM, arts. 123, IV; 125, VI, § 5º, I; 132; 187. CPPM, arts. 81; 452; 456; 457, § 1º; 516, "b" e "l"; 518; 520; 522.CRFB/1988, art. 5º, LXV. Jurisprudência relevante citada:STF, HC nº 80.883/AM, Rel. Min. Carlos Velloso, j. 28/8/2001.STF, HC nº 112005, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 10/2/2015, DJe 10/4/2015.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 12/08/2025 A
14/08/2025
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000293-61.2019.7.01.0001/RJ
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MP)
RECORRIDO: JOÃO LUIZ MARINHO CARDOSO JUNIOR (DESERTOR)
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 12/08/2025, às 13:30, a 14/08/2025, às 18:00, na sequência 9, disponibilizada no DE
de 09/06/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, MANTENDO, NA
ÍNTEGRA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS, A DECISÃO
RECORRIDA. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE A VICE-PROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DRA. MARIA DE LOURDES SOUZA GOUVEIA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000293-61.2019.7.01.0001/RJ
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MP)
RECORRIDO: JOÃO LUIZ MARINHO CARDOSO JUNIOR (DESERTOR)
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO
ESTRITO. PRESCRIÇÃO. CRIME DE DESERÇÃO. REGRA ESPECIAL.
TRÂNSFUGA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO POR
UNANIMIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar
(MPM) contra a decisão que não reconheceu a prescrição e não arquivou a
Instrução Provisória de Deserção (IPD) de um ex-Soldado de Segunda Classe
que se ausentou do serviço e, após apresentação voluntária, foi liberado por
falta de documentação necessária para a instrução do feito.
2. O Ministério Público Militar (MPM) busca o reconhecimento da prescrição
do crime de deserção, com base no art. 123, inciso IV, c/c o art. 125, inciso VI,
ambos do Código Penal Militar (CPM) e no art. 81 do Código de Processo
Penal Militar (CPPM).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em determinar se a apresentação voluntária
de um militar na condição de trânsfuga é suficiente para alterar a regra de
prescrição aplicável, passando daquela prevista no art. 132 do CPM para a do
art. 125, inciso VI, do mesmo Código.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A mera apresentação voluntária do desertor não encerra sua condição de
trânsfuga se ele não cumprir todas as formalidades necessárias para a sua
reinclusão no serviço militar.
5. O crime de deserção classifica-se como instantâneo de efeito permanente,
enquanto o Acusado se manter na situação de trânsfuga, e o início da contagem
do prazo prescricional, conforme o art. 125 do CPM, ocorre apenas com a
efetiva reinclusão do militar, mediante a inspeção de saúde e emissão de parecer
de aptidão para o serviço.
7000293-61.2019.7.01.0001
40001375098.V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

6. O art. 132 do CPM é uma norma especial recepcionada pela Constituição
Federal de 1988 e se aplica ao caso, pois o desertor se encontra na condição de
trânsfuga e não foi reincluído.
7. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é de que a prescrição do
crime de deserção só se extingue quando o desertor atinge a idade de 45
(quarenta e cinco) anos, mantendo a norma do art. 132 do CPM, e que a mera
irregularidade administrativa na lavratura do termo de deserção não anula a
ação penal.
8. O Superior Tribunal Militar (STM) já possui enunciados sumulares que
estabelecem as condições de procedibilidade do processo por crime de
deserção.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido. Decisão unânime.
Tese de Julgamento: 1. A apresentação voluntária de um militar na condição
de trânsfuga não altera a regra de prescrição aplicável, que permanece sendo a
do art. 132 do CPM. 2. A prescrição do crime de deserção só se inicia após a
reinclusão do militar no serviço, o que ocorre mediante inspeção de saúde e
parecer de aptidão.
Dispositivos relevantes citados: CPM, arts. 123, IV; 125, VI, § 5º, I; 132; 187.
CPPM, arts. 81; 452; 456; 457, § 1º; 516, "b" e "l"; 518; 520; 522.CRFB/1988,
art. 5º, LXV.
Jurisprudência relevante citada:STF, HC nº 80.883/AM, Rel. Min. Carlos
Velloso, j. 28/8/2001.STF, HC nº 112005, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira
Turma, j. 10/2/2015, DJe 10/4/2015.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em negar provimento ao Recurso do Ministério Público
Militar, mantendo, na íntegra, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a Decisão recorrida.
Ministro JOSÉ BARROSO FILHO
Relator
Brasília, 14 de agosto de 2025.
RELATÓRIO
7000293-61.2019.7.01.0001
40001375098.V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito (RSE) interposto pelo Ministério
Público Militar (MPM), contra a Decisão exarada em 19/9/2024, pelo Juiz Federal da Justiça
Militar da 4ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar, que não reconheceu a
prescrição e não arquivou a Instrução Provisória de Deserção (IPD) nº 7000293-
61.2019.7.01.0001, referente ao Investigado JOÃO LUIZ MARINHO CARDOSO JUNIOR
(evento 164, DOC1).
1. FATOS
1.1 Síntese do Feito
Tramita na 4ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar a Instrução
Provisória de Deserção (IPD) de nº 7000293-61.2019.7.01.0001, em desfavor do ex-Soldado
de Segunda Classe JOÃO LUIZ MARINHO CARDOSO JUNIOR.
O investigado se ausentou das atividades na caserna em 25/2/2019, sem
autorização, e, com isso, houve a lavratura do Termo de Deserção registrando a
consumação do crime de deserção, em 6/3/2019, em tese (evento 1, DOC1).
Em 8/5/2019, o investigado se apresentou voluntariamente, perante o Juízo
da 4ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar, “tendo recebido voz de prisão por
força do termo de deserção lavrado contra si”. No mesmo momento, mediante decisão, foi
relaxada a sua prisão por não constar nos autos o ato de exclusão, necessário à instrução do
feito, conforme exigido no art. 456 do CPPM. Além disso, também, foi posto em liberdade,
conforme alvará de soltura cumprido (evento 18, DOC1; evento 20, DOC1 e evento 23,
DOC1).
Na sequência, em 18/7/2019, foi juntado aos autos o Termo de Deserção
retificado, com data de lavratura em 7/3/2019, e mantida a data de consumação do crime em
6/3/2019 (evento 28, DOC1).
Apenas em 12/8/2019, foi juntado aos autos o ato de exclusão do serviço ativo
da Força Aérea Brasileira, a contar de 6/3/2019, do ex-Soldado de Segunda Classe JOÃO
LUIZ MARINHO CARDOSO JUNIOR (evento 48, DOC1).
O Ministério Público Militar informou nos autos que o investigado, ora
Recorrido, já tinha sido investigado outras vezes pelo crime de deserção, em momentos
anteriores a 2019 (evento 66, DOC1).
Posteriormente, foi juntado Ofício em 22/6/2020 informando que o investigado
ainda não havia se apresentado na Organização Militar (evento 92, DOC1).
A Defensoria Pública da União (DPU) requereu a prescrição em perspectiva,
por ter se passado mais de 2 (dois) anos da apresentação voluntária do investigado,
considerando a aplicação da pena mínima de 6 (seis) meses, por ausência de circunstância
judicial ou causa de aumento de pena (evento 110, DOC1).
Por sua vez, o Ministério Público Militar rebateu a tese da Defesa, alegando que
o investigado se encontra na situação de trânsfuga, pois, mesmo tendo se apresentado
voluntariamente, foi posto em liberdade por ausência do ato de exclusão nos autos e não
7000293-61.2019.7.01.0001
40001375098.V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

retornou para a realização da inspeção de saúde e consequente reinclusão, permanecendo na
condição de desertor (evento 111, DOC1).
Na decisão exarada pelo Dr. Marco Aurelio Petra de Mello, Juiz Federal
Substituto da Justiça Militar da 4ª Auditoria da 1ª CJM, em 3/7/2021, houve o indeferimento
do pedido formulado pela Defesa por ausência de plausibilidade jurídica, pois considerou a
situação do investigado como a de trânsfuga, cuja prescrição é regida pelo art. 132 do CPM
(evento 113, DOC1).
Em 15/7/202, o Comando da BAGL encaminhou novo documento ao Juízo da
4ª Auditoria da 1ª CJM informando que o investigado ainda não havia se apresentado na
Organização Militar (evento 124, DOC1).
Em 9/8/2024, já outro Órgão Ministerial requereu a declaração de extinção da
punibilidade do ex-Soldado de Segunda Classe JOÃO LUIZ MARINHO CARDOSO
JUNIOR em relação ao delito descrito no art. 187 do Código Penal Militar e, como
consequência, o arquivamento do procedimento de instrução provisória, alegando a
ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, com fundamento nos arts. 123, inciso IV, e
125, inciso VI, ambos do Código Penal Militar (CPM) combinado com o art. 81 do Código
de Processo Penal Militar (CPPM) (evento 162, DOC1).
1.2 Decisão recorrida
Em Decisão de 19 de setembro de 2024, o Juiz Federal da Justiça Militar da 4ª
Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar indeferiu os pedidos formulados, pois
considerou que o desertor ainda se encontra na situação de trânsfuga e que não ocorreu a
prescrição no crime de deserção do art. 132 do CPM, aplicável nesta situação em concreto, e,
consequentemente, não acolheu o pedido de arquivamento da IPD (evento 164, DOC1).
1.3 Recurso em Sentido Estrito
O MPM foi intimado eletronicamente do teor da mencionada Decisão em 24 de
setembro de 2024 (IPD nº 7000293-61.2019.7.01.0001, evento 166).
Inconformado, interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito no dia 24 de
setembro de 2024 (evento 167, DOC1).
O Juízo a quo recebeu recurso e abriu vista ao Parquet Castrense e à Defensoria
Pública da União (DPU) para oferecimento das razões e contrarrazões, respectivamente,
conforme art. 516 do CPPM; além disso, intimou a DPU para atuar na assistência do
recorrido, diante da fase pré-processual e da condição de desertor (evento 169, DOC1).
Nas razões do Recurso, o MPM aduz (evento 172, DOC1):
Como visto, o ex-militar João Luiz Marinho Cardoso Júnior se ausentou, sem autorização, no
dia 25 de fevereiro de 2019, completando-se no dia 6 de março de 2019 o delito de deserção.
Apresentou-se, de forma voluntária, em 8 de maio de 2019 e, após ser liberado, não
compareceu para inspeção de saúde, a despeito das diligências adotadas para localizá-lo.
Diferentemente do sustentado na decisão recorrida, a condição de trânsfuga cessa com a
7000293-61.2019.7.01.0001
40001375098.V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

apresentação voluntária do desertor, momento a partir do qual deixa de ser aplicável a regra
especial prevista no art. 132 do CPM, de modo que o prazo geral previsto no art. 125 do
mesmo Códex passa a ser o único aplicável.
[...]
Quando o desertor é capturado ou se apresenta voluntariamente, passa a estar sob a custódia
imediata do Estado, deflagrando-se o prazo prescricional previsto no art. 125 do CPM. A
partir desse momento, incumbe aos órgãos encarregados da persecução penal (Ministério
Público e Polícia Judiciária Militar) velar pela adoção de todas as formalidades legais
necessárias à reinclusão, quando se tratar de praça desertora sem estabilidade assegurada, e
posterior apresentação de denúncia. Se no curso desse processo ocorrem falhas
procedimentais, como a que se verificou na espécie, é evidente que disso não pode resultar
qualquer espécie de sanção processual ao jurisdicionado.
Por outro lado, considerar que a nova "fuga" do indiciado permite a retomada da
aplicabilidade do art. 132 ao caso equivaleria a conceber uma hipótese de interrupção da
contagem do prazo prescricional previsto no art. 125 do CPM sem qualquer amparo na
legislação. Isso somente se afiguraria viável mediante interpretação extensiva ou analogia in
malam partem, ambos procedimentos vedados no sistema de garantias que integra o Direito
Penal pátrio.
Em outras palavras, para fins de cômputo do prazo prescricional (com incidência do art. 132),
o conceito de "trânsfuga" abrange somente aqueles desertores que permanecem foragidos
durante todo o trâmite da instrução provisória de deserção, não abrangendo aqueles que
venham a ser capturados ou se apresentem voluntariamente, ainda que, por motivos diversos,
estes não venham a ser reincluídos e denunciados.
Ao final, o Parquet Castrense requereu:
Por todo o exposto, o MPM requer o conhecimento e o provimento do presente recurso, para
reformar a decisão recorrida, com o consequente reconhecimento da ocorrência da
prescrição, declarando-se extinta a punibilidade do ex-Soldado de Segunda Classe João Luiz
Marinho Cardoso Júnior, com fundamento no art. 123, IV, c/c art. 125, VI, ambos do Código
Penal Militar, com relação ao crime de deserção consumado em 06 de março de 2019.
Em contrarrazões, a Defensoria Pública da União, em síntese, aderiu à tese
Ministerial e, ao final, pugnou pelo provimento do Recurso (evento 175, DOC1).
1.4 Juízo de Retratação
O Juízo a quo, com fulcro no art. 520 do CPPM, manteve a Decisão recorrida e
determinou a remessa do respectivo Recurso em Sentido Estrito ao STM, na forma do art.
522 do CPPM (evento 177, DOC1).
2. PARECER DA PGJM
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM), em parecer da lavra da Dra.
Maria de Lourdes Souza Gouveia, Vice-Procuradora-Geral de Justiça Militar, opinou pelo
conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do presente Recurso, devendo ser mantida,
integralmente, a Decisão recorrida, para a continuidade dos procedimentos de captura do
desertor, nos termos da legislação vigente (evento 9, DOC1).
É o Relatório.
7000293-61.2019.7.01.0001
40001375098.V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

VOTO
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, devendo ser
conhecido, à luz do art. 516, alíneas “b” e “l”, e do art. 518, ambos do CPPM. No mérito, o
presente recurso deve ser desprovido.
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público
Militar contra a Decisão do Juízo a quo, que negou seu pedido para reformar a decisão
recorrida, com o consequente reconhecimento da ocorrência da prescrição, declarando-se
extinta a punibilidade do ex-Soldado de Segunda Classe João Luiz Marinho Cardoso Júnior,
com fundamento no art. 123, inciso IV, c/c o art. 125, inciso VI, ambos do Código Penal
Militar, c/c o art. 81 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), em relação ao crime de
deserção consumado em 6 de março de 2019 (evento 162, DOC1).
Em Decisão de 19 de setembro de 2024, o Juiz Federal da Justiça Militar da 4ª
Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar indeferiu os pedidos formulados, pois
considerou que o desertor ainda se encontra na situação de trânsfuga e que não ocorreu a
prescrição no crime de deserção do art. 132 do CPM, aplicável nessa situação em concreto, e,
consequentemente, não acolheu o pedido de arquivamento da IPD (evento 164, DOC1).
In casu, verifica-se que o Ministério Público Militar não trouxe elementos
hábeis a justificar a reforma da Decisão recorrida.
O presente conflito de interesses contrapostos decorre do entendimento do e.
Órgão Ministerial de que o trânsfuga teria se apresentado voluntariamente, em 8/5/2019,
perante o Juízo da 4ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar e, em decorrência, por
supostamente passar para a qualidade de Réu pela prática do delito de deserção, a prescrição
passaria a ser regida pelo lapso temporal descrito no art. 125, inciso VI, do CPM.
O quadro fático que exsurge dos autos não sustenta os argumentos do Órgão
Ministerial. Vejamos.
Consoante a Certidão datada de 8 de maio de 20019, o Juízo da 4ª Auditoria da
1ª Circunscrição Judiciária Militar certificou que: nesta data, o indiciado João Luiz Marinho
Cardoso Junior apresentou-se voluntariamente neste Juízo, tendo recebido voz de prisão por
força do termo de deserção lavrado contra si (evento 18, DOC1).
Art. 452 - O termo de deserção tem o caráter de instrução provisória e destina-se a fornecer
os elementos necessários à propositura da ação penal, sujeitando, desde logo, o desertor à
prisão.
Na mesma data,mediante decisão, foi relaxada a sua prisão por não constar
nos autos o ato de exclusão, necessário à instrução do feito, segundo o exigido no art.
456 do CPPM. Além disso, também, foi posto em liberdade, mediante alvará de soltura
cumprido (evento 20, DOC1 e evento 23, DOC1). Decisão exposta a seguir.
Instrução Provisória de Deserção no 7000293-61.2019.7.01.0001
Indiciado: JOÃO LUIZ MARINHO CARDOSO JUNIOR
7000293-61.2019.7.01.0001
40001375098.V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

PRISÃO ILEGAL /RELAXAMENTO
Vistos etc.,
Cuida-se de apresentação voluntária de JOÃO LUIZ MARINHO CARDOSO JUNIOR,
ocorrida nesta data, por força do termo de deserção lavrado contra si.
Compulsando os autos, verifico que o órgão acusatório requereu a juntada do ato de exclusão
do indiciado, o que foi deferido pelo Juízo (eventos 10 e 12). Intimada e devidamente oficiada
(v. eventos 13, 14 e 15), a Autoridade Delegada não providenciou a juntada do documento,
essencial à instrução do feito, conforme previsto no art. 456 do CPPM.
Sem o adimplemento integral dos direitos constitucionais e legais do indiciado, patente está o
vício de legalidade da prisão, acarretando, como consequência, o seu RELAXAMENTO, com
fulcro no artigo 5º, inciso LVX, da CRFB.
Encaminhe-se a presente decisão com força de Alvará de Soltura, anote-se, requisite-se à
APJM o Ato de Exclusão, a Ata de Inspeção de Saúde do Investigado e, se for o caso, o Ato de
Reinclusão.
Cientifique-se a DPU e intime-se o MPM.
MARILENA DA SILVA BITTENCOURT
Juíza Federal
Como se depreende do exposto, a suposta apresentação do trânsfuga se
caracteriza como um ato que não atendeu ao regramento previsto no art. 457 do CPPM, em
razão de uma alegada impropriedade de natureza meramente burocrática (a falta de
juntada do ato de exclusão do desertor), insuficiente para desqualificar o Termo de
Deserção, lavrado em 30 de janeiro de 2019 (evento 1, DOC1) e, posteriormente, retificado
aos 7 de março seguinte, por haver erro na digitação do nome do Acusado (evento 28,
DOC1).
Quanto à ocorrência de possível irregularidade no Termo de Deserção, o STF já
se posicionou no sentido de que “a mera irregularidade administrativa, quando da
lavratura do Termo de Deserção não tem o condão de anular a ação penal, vinculada ao
princípio do contraditório e da ampla defesa”. (STF – HC nº 80.883/AM. Relator Ministro
Carlos Velloso. Data de julgamento 28/8/2001).
Ainda mais em se tratando de um contumaz desertor, incluído nos sistemas de
acompanhamento de processos da Justiça Militar da União, por distribuição anterior para a 1ª
Auditoria da 1ª CJM, sob o nº 24-40.2016.7.01.0101, e para a 3ª Auditoria da 1ª CJM, sob o
nº 325-32.2017.7.01.0301 (evento 4, DOC1).
No caso, deveria o Juízo da 4ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar
ter comunicado o fato da apresentação do trânsfuga ao Comando da organização militar de
vinculação do investigado, para que fossem tomadas as devidas providências relativas à
manutenção de sua prisão provisória, até que fosse submetido à inspeção de saúde e, se
julgado apto, reincluído no efetivo da Unidade militar:
7000293-61.2019.7.01.0001
40001375098.V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Art. 457 - Recebidos do Comandante da unidade, ou da autoridade competente, o termo de
deserção e a cópia do boletim, ou documento equivalente que o publicou, acompanhados dos
demais atos lavrados e dos assentamentos, o Juiz-Auditor mandará autuá-los e dar vista do
processo, por cinco dias, ao procurador, que requererá o que for de direito, aguardando-se a
captura ou apresentação voluntária do desertor, se nenhuma formalidade tiver sido omitida,
ou após o cumprimento das diligências requeridas.
§ 1º - O desertor sem estabilidade que se apresentar ou for capturado deverá ser submetido a
inspeção de saúde e, quando julgado apto para o serviço militar, será reincluído.
Segundo ensina Jorge Cesar de Assis, existe uma coexistência e uma
conciliabilidade entre as regras do art. 125, inciso VI, e art. 132, ambos do CPM.
A lei penal militar dispõe como regra geral de prescrição o previsto no art. 125,
incisos I a VI, do CPM. Já, no tocante ao crime de deserção, o legislador manteve a
especialidade da regra de prescrição, segundo o texto previsto no art. 132 do CPM:
Art. 132. No crime de deserção, embora decorrido o prazo de prescrição, esta só extingue a
punibilidade quando o desertor atinge a idade de quarenta e cinco anos e, se oficial, a de
sessenta.
Ademais, a Constituição Federal de 1988 recepcionou o art. 132 do CPM, como
regra perfeitamente aplicável ao caso em exame, porquanto o Desertor, atualmente, se
encontra na condição de trânsfuga.
EMENTA Habeas corpus. Penal Militar. Crime de deserção (CPM, art. 187). Prescrição.
Trânsfuga. Extinção da punibilidade condicionada à idade mínima estabelecida no art. 132 do
CPM. Aventada inconstitucionalidade por violação aos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade. Não ocorrência. Ordem denegada. 1. A norma específica do Código Penal
Militar não estabelece imprescritibilidade para o crime de deserção; ao revés, dada a
permanência da infração, enquanto não houver a apresentação ou a captura do desertor,
não há se falar no início da fluência do lapso prescricional. Contudo, diante das
especificidades das atividades na caserna, exatamente porque, após determinada idade, não
mais há aproveitamento do desertor para a vida militar, é que o CPM estabelece regra
diferenciada para o cômputo da prescrição. 2. Ordem denegada. (STF - Habeas Corpus nº
112005, Rel. Min. Dias Toffoli, data de julgamento 10/2/2015, data de publicação 10/4/2015.
Primeira Turma) (Grifo nosso).
A partir da análise da norma incriminadora contida no art. 187, associada ao art.
22, ambos do CPM, verifica-se constituir a deserção um delito cujo autor somente poderá ser
um militar da ativa, pois tal condição é que legitima o agente passivo do crime de deserção,
para efeitos processuais. Em síntese, somente o militar da ativa pode ser processado por
deserção.
Logo, consoante o disposto no art. 457 do CPPM, e seus respectivos parágrafos,
para que haja condições de procedibilidade do processo, por crime de deserção, o Acusado
necessita estar apto e reintegrado ao serviço militar; entendimento inclusive já sumulado
pelo STM (verbetes n° 8 e 12).
Trata-se de condição especial da ação penal, de modo que o feito reúna as
imprescindíveis condições de procedibilidade, no tocante à pessoa do agente, para a
persecutio in judicio.
7000293-61.2019.7.01.0001
40001375098.V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No presente caso, ao militar na condição de trânsfuga, sobre o qual pairava a
regra do art. 132 do CPM, seria necessário que tivesse sido submetido à inspeção de saúde,
julgado apto e reincluído no efetivo da Unidade Militar de origem para passar à situação de
Réu no processo por crime de deserção, com o recebimento da Denúncia. Será somente a
partir dessa data que passará a correr o prazo da prescrição previsto no art. 125, inciso
VI, do CPM.
Afinal, o curso da prescrição da pretensão punitiva, como no caso do trânsfuga,
se interrompe com o recebimento da Denúncia e consequente instauração do processo,
segundo dicção do art. 125, § 5º, inciso I, do CPM.
No caso vertente, a vista dos fatos, a situação de prescrição do trânsfuga João
Luiz Marinho Cardoso Junior se manteve inalterada até a presente data, conforme assevera o
Magistrado a quo.
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso do MPM,
mantendo, na íntegra, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a Decisão recorrida.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ BARROSO FILHO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001375098v6 e do código CRC 56034cab.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ BARROSO FILHO
Data e Hora: 08/09/2025, às 22:31:49
7000293-61.2019.7.01.0001
40001375098.V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR